Tribunal: STF
Processo: ADI 2050
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL
 ESTADUAL 11/99. VÍCIO DE INICIATIVA. CRIAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES OU
EMPREGOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA
UNIÃO FEDERAL.
1.      Criação de cargos, funções ou empregos públicos.
 Competência privativa do Chefe do Poder Executivo. Vício de
iniciativa. Conforme preceitua o artigo 61, § 1º, II, a, da
Constituição Federal, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder
Executivo as leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica ou que
impliquem aumento de sua remuneração.
2.      Crime de
responsabilidade. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
compete à União Federal tanto a definição desse delito, quanto a
regulamentação do respectivo processo e julgamento.
        Ação direta de
 inconstitucionalidade julgada procedente.